Tribunal: STF
Processo: RE 1397702
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Consoante consignei em despacho (e-doc 19), o presente recurso extraordinário foi distribuído por prevenção ao AI 761.869/RJ, ao qual dei provimento para admitir o apelo extremo e, ato contínuo, determinei a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que fosse observada a decisão a ser tomada pelo Pleno desta Corte quando fosse julgado o RE 601.720/RJ, Tema 437, da sistemática da repercussão geral, idêntico à matéria discutida nestes autos. 



    Após a devolução dos autos ao Tribunal a quo, ocorreu o julgamento de mérito do mencionado tema por este Supremo Tribunal Federal, ao que a Corte de origem remeteu o processo ao órgão prolator do acórdão recorrido para avaliar a possibilidade de exercer juízo de retratação. No entanto, manteve-se o acórdão recorrido e procedeu-se ao exame de admissibilidade do recurso extraordinário, bem como a remessa do feito a esta Corte.



    Contudo, constatou-se, como afirmei no despacho acima citado, a ausência do recurso extraordinário (página/índice 259) que fora efetivamente admitido, nos termos da decisão constante no e-doc. 16, bem como do acórdão proferido no juízo de adequação/retratação proferido pela Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.



    Corrigidas as falhas na formação do recurso, procedo à sua análise.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Município do Rio de Janeiro, com fulcro no art. 102, III, “a” da CF/88, contra acórdão proferido pela Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA CONCESSÃO DE USO DE ÁREA. COBRANÇA DE IPTU. IDENTIFICAÇÃO ERRÔNEA DO CONTRIBUINTE. SEGURANÇA CONCEDIDA. IMPROVIMENTO DO RECURSO, E CONFIRMAÇÃO DO DEC1SUM EM REEXAME NECESSÁRIO. Havendo concessão de uso de área ajustada através de contrato administrativo, indevida é a identificação do cessionário como sujeito passivo do IPTU, razão por que a exclusão do nome da Impetrante do lançamento efetuado pela Municipalidade, se impõe à luz do.direito. Improvimento do recurso e confirmação da sentença, em reexame necessário (e-doc 6). 



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário, o Município alega violação do art. 150, VI, “a”, da CF/88 uma vez que a chamada imunidade recíproca “não se aplica ao patrimônio relacionado com a exploração de atividade econômicas regidas pelas normas aplicáveis aos empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelos usuários, como reza o art. 150, § 3°, da CRFB”.



    Após o provimento do agravo de instrumento interposto para destrancar este apelo extremo e a devolução dos autos à origem, consoante narrado acima, o órgão julgador, em juízo de retratação, manteve o entendimento então proferido, conforme se depreende da ementa a seguir colacionada:



    Direito Tributário. Concessão de uso de área. Cobrança de IPTU. Identificação errônea do contribuinte. Segurança concedida. Improvimento do recurso, e confirmação do decisum em reexame necessário. Havendo concessão de uso de área ajustada através de contrato administrativo, indevida é a identificação do cessionário como sujeito passivo do IPTU, razão por que a exclusão do nome da impetrante do lançamento efetuado pela Municipalidade, se impõe à luz do direito. Improvimento do recurso e confirmação da sentença, em reexame necessário. Recurso Especial e Extraordinário. Devolução dos autos pela Terceira Vice-Presidência, na forma do art. 1.030, II, do CPC/2015, para análise do juízo de retratação à luz do Tema nº 437 do STF. Não é admissível a aplicação de superveniente alteração de posicionamento jurisprudencial a casos anteriormente decididos, gerando verdadeira instabilidade e insegurança jurídica. Manutenção do acordão recorrido (e-doc 22).



    O inconformismo merece prosperar.



    Com efeito, colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido:



    “A meta do mandamus impetrado consiste em obter a Impetrante [Serraria Jacundá Comércio de Madeiras Ltda] a sua exclusão do lançamento feito pela Municipalidade, em que aparece como sujeito passivo do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). 



    Observe-se que a Impetrante venceu licitação pública promovida pela INFRAERO - Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária, logrando a concessão de uso de uma área para a exploração de sua atividade no Aeroporto de Jacarepaguá. Formalizou-se o contrato entre as partes, passando a pagar mensalmente o valor estabelecido para uso da aludida área, em sintonia com as normas do contrato administrativo. Esclareça-se que é de propriedade da União Federal o imóvel, administrado pela INFRAERO. 



    A Municipalidade providenciou lançamento tributário, remetendo, carnê de cobrança de IPTU para a Impetrante. 



    A concessão de uso de uma área, não dá ao seu ocupante a qualidade de contribuinte do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), razão por que a exclusão do nome da Impetrante do lançamento efetuado pela Municipalidade, na forma já aludida, se impõe à luz do direito” (e-doc 9).



    É certo que o Tribunal de Justiça manteve o entendimento adotado no acórdão recorrido, quando da realização do juízo de retratação, contrariando o quanto decidido por esta Corte no julgamento do mérito do Tema 437 da Repercussão Geral, no qual assentada a qualidade de sujeito passivo de IPTU do cessionário - pessoa jurídica de direito privado - de imóveis públicos, nos seguintes termos:



    IPTU – BEM PÚBLICO – CESSÃO – PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. Incide o imposto Predial e Territorial Urbano considerado bem público cedido a pessoa jurídica de direito privado, sendo esta a devedora (RE nº 601.720-RG, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão o Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2017).



    Do voto condutor, colhe-se ainda:



    “Ressalto o envolvimento de risco em que se coloca o pacto federativo, presente o prejuízo causado às finanças municipais diante da impossibilidade de tributar-se imóveis utilizados na exploração de atividades privadas. Em muitas situações, particulares atuam economicamente, ou seja, demonstram capacidade contributiva em sentido amplo, mas não contribuem com a coletividade por meio da arrecadação tributária (...)



    (...)



    Ressalto o envolvimento de risco em que se coloca o pacto federativo, presente o prejuízo causado às finanças municipais diante da impossibilidade de tributar-se imóveis utilizados na exploração de atividades privadas. Em muitas situações, particulares atuam economicamente, ou seja, demonstram capacidade contributiva em sentido amplo, mas não contribuem com a coletividade por meio da arrecadação tributária. 



    (...)



    A hipótese de incidência do Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU não está limitada à propriedade do imóvel, incluindo o domínio útil e a posse do bem. O mesmo entendimento vale para o contribuinte do tributo, que não se restringe ao proprietário do imóvel, alcançando tanto o titular do domínio útil quanto o possuidor a qualquer título. Não há falar em ausência de legitimidade do ora recorrido para figurar em polo passivo da relação jurídica tributária



    (...)



    Ante o quadro, conheço do recurso extraordinário formalizado pelo Município do Rio de Janeiro e o provejo, divergindo do voto proferido pelo relator, ministro Luiz Edson Fachin. Fixo a seguinte tese: ‘Incide o IPTU considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo’”.



    No mesmo sentido, de minha relatoria, é o seguinte julgado:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito tributário. IPTU. Imóvel da União arrendado a empresa privada exploradora de atividade meramente privada com finalidade lucrativa. Impossibilidade de reexame das características da empresa e de sua atividade. Incidência da Súmula nº 279/STF. 1. Ao decidir pela possibilidade de cobrança do IPTU quanto ao imóvel da União objeto de arrendamento, o Tribunal de origem não destoou da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Temas nºs 437 e 358). 2. Para superar o entendimento do Tribunal de origem seria necessário o reexame da causa à luz do conjunto fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de apelo extremo. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE nº 1.348.095-AgR, Primeira Turma, DJe de 21/3/2022).



    Adotando a mesma solução, registro ainda o precedentes abaixo:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IPTU. CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO. PESSOA NATURAL. GUARDA DE AERONAVE PRÓPRIA. TEMA 437 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Há incidência do imposto predial e territorial urbano em razão de contrato de concessão de uso de bem público por pessoa natural para exploração de atividade sem qualquer interesse público. II - Agravo regimental a que se nega provimento (RE nº 1.261.908-AgR, Rel. o Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 04/11/2020).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido e reconhecer a qualidade do recorrido como sujeito passivo de obrigação tributária relativa ao imposto predial e territorial urbano.



    Sem honorários advocatícios, a teor da Súmula nº 512/STF.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente